Tribunal: TJPA
Processo: 0014154-36.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014154-36.2017.8.14.0010

APELANTE: FABIOLA DE BRITO BARBOSA

APELADO: ELISSANDRO JOSE PUREZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014154-36.2017.814.0010

APELANTE: FABÍOLA DE BRITO BARBOSA

APELADO: SANDRO JOSÉ PUREZA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – IMÓVEL FINANCIADO – INCIDÊNCIA DO ART
. 1.725 DO C.C. E ART. 22 DA LEI Nº 9.514/97 - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na presente situação o único imóvel adquirido na constância da união estável, em virtude da alienação fiduciária, não pertence ao casal, pois a propriedade permaneceu adstrita ao banco, em caráter resolúvel, conforme disposto no art. 22 da Lei nº 9.514/97.

2.

No caso, tem-se que o bem do casal, foi comprado no dia 04/06/2018, quando as partes já conviviam maritalmente. Assim, por mais que o nome da autora não conste no documento de compra do imóvel, há que se observar os termos do art. 5º da Lei nº 9.278/96, o qual assevera que os bens adquiridos por um dos conviventes a título oneroso na constância da união estável, são considerados fruto da colaboração em comum.

3.

No caso de
partilha do bem imóvel em virtude de ele estar alienado fiduciariamente, divide-se tão somente
o montante pago durante a união (valor correspondente às prestações pagas até a separação de fato), de modo diverso do entendimento firmado em sede de sentença que, portanto, deve ser reformada.

4.

Recurso e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014154-36.2017.814.0010

APELANTE: FABÍOLA DE BRITO BARBOSA

APELADO: SANDRO JOSÉ PUREZA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por FABÍOLA DE BRITO BARBOSA
, i
nconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da segunda Vara cumulativa de Breves
que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora, Fabíola de Brito Barbosa, aforou a ação acima mencionada, afirmando que conviveu em união estável desde fevereiro de 2005 até dezembro de 2015 com o senhor ele Sandro José Pureza Rodrigues sendo fruto do relacionamento um único filho do casal.

Afirmou ainda que no período da união adquiriram um imóvel localizado na travessa Primeiro de Maio número 263 centro de Breves, requerendo ao final a declaração da união estável e partilha do referido bem.

“(...) Julgo procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável declarando que as partes conviverão em união estável desde de fevereiro de 2005 até dezembro de 2015 julgando improcedente o pedido de partilha do bem discriminado na inicial ante a ausência de amparo legal e fático extinguindo o processo nos termos do artigo 487 inciso um do CPC (...)”.

Inconformada, a Sra. Fabíola de Brito Barbosa, interpôs recurso de apelação (10725452
).

Em suas razões, argumenta que A compra do imóvel se deu em 4/06/2018 quando as partes já conviviam maritalmente.

Aduz que quando da dissolução de união estável que tenha bem alienado fiduciariamente o correto é dividir tanto o bônus quanto ônus ou seja divide-se não somente o que já foi pago se o valor da dívida restante devendo as partes pagarem de forma igual.

Tenta aqui não pode judiciário deixar de reconhecer o direito da apelante receber metade do que contribuiu para o pagamento do bem financiado.

Requer ao final a reforma da sentença devendo ser julgado procedente o pedido formulado pela apelante na inicial determinando se a partilha dos valores já pagos em relação ao bem imóvel discutido.

Consta da certidão vinculada à folha 02 do ID 1072-5464 que a parte apelada ele Sandro José pureza Rodrigues deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões por se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Em parecer, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 13670806).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da sentença na parte em que entendeu pela improcedência da partilha do imóvel adquirido na constância da união, por se tratar de bem alienado fiduciariamente.

Ab initio
, é importante destacar que na
s uniões estáveis, exceto quanto formalizado pelas partes documento escrito, vigora o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, uma vez que, o esforço comum é presumido, nos termos do art. 1.725 do CC,
in verbis
:

“Art. 1.725. “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

No presente caso, não se olvida quanto a existência de união estável entre o ex-casal.

De outra banda, não se observa do conjunto probatório a celebração de acordo formal a respeito do regime de bens norteador da seara patrimonial do relacionamento, fator que atrai a incidência do dispositivo legal em comento.

No caso, tem-se que o bem do casal, foi comprado no dia 04/06/2018, quando as partes já conviviam maritalmente. Assim, por mais que o nome da autora não conste no documento de compra do imóvel, há que se observar os termos do art. 5º da Lei nº 9.278/96, o qual assevera que os bens adquiridos por um dos conviventes a título oneroso na constância da união estável, são considerados fruto da colaboração em comum.

Na presente situação, porém, o único imóvel adquirido na constância da união estável, em virtude da alienação fiduciária, não pertence ao casal, pois a propriedade permaneceu adstrita ao banco, em caráter resolúvel, conforme disposto no art. 22 da Lei nº 9.514/97, senão veja-se:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Nesse contexto,
o que são partilhados são os direitos aquisitivos decorrentes da alienação fiduciária, conforme direciona a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - PRESUNÇÃO DE PROVEITO EM FAVOR DO CASAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas na constância do casamento e até a separação de fato do casal possuem presunção relativa de reversão em proveito da família. 2. Em se tratando de imóvel financiado e não quitado, que atualmente se encontra na posse exclusiva de um dos cônjuges, deve ser partilhado o valor das parcelas pagas até a separação de fato do casal. 3. Indevida a partilha de suposta valorização mercadológica do bem, por se tratar de fenômeno econômico, de estimativa ficta, não se tratando de acréscimo patrimonial decorrente do esforço comunicável.

(TJ-MG - AC: XXXXX20129621001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. A aquisição de bem imóvel mediante contratação de financiamento pelo casal, quando não quitado na constância do casamento, autoriza a partilha tão somente dos valores correspondentes às prestações pagas até a separação de fato. 2. A meação deve incidir sobre o montante pago durante a união e não sobre a totalidade do bem, sob pena de enriquecimento indevido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - (CPC): XXXXX20178090051, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

Como bem pode se perceber, no caso de
partilha do bem imóvel em virtude de ele estar alienado fiduciariamente, divide-se tão somente
o montante pago durante a união (valor correspondente às prestações pagas até a separação de fato), de modo diverso o entendimento firmado em sede de sentença que, portanto, deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito à meação entre o ex-casal estritamente do montante correspondente às parcelas quitadas durante a união estável do financiamento referente ao imóvel localizado na travessa Primeiro de Maio número 263 centro de Breves.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023